Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708645-54.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: WILSON FILHO MENDES DOS SANTOS, JESSICA SANTOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, WILSON FILHO MENDES DOS SANTOS, JESSICA SANTOS DA SILVA DESPACHO Retifique-se a autuação para que conste como embargante apenas o Distrito Federal. Após, intime-se o embargante para se manifestar sobre a tempestividade dos embargos de declaração opostos (art. 10 e 933 do CPC). Brasília - DF, 15 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora